Tribunal: TJMT
Processo: 0006743-11.2009.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006743-11.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Fiscalização]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LUAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA -

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 — NÃO OPERADA — SÚMULA No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.

Prescrição intercorrente. Não ocorrência das hipóteses descritas no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, bem como das diretrizes do Recurso Repetitivo REsp 1340553/RS, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Prescrição da pretensão executiva. Ausência do transcurso do prazo de cinco anos. Despacho citatório ordenado.

3.

Nos termos da Súmula 106/STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Sorriso
em face de sentença (Id. 110289008) que, proferida em execução fiscal movida contra
Luar Turismo e Transportes Ltda
., reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, e extinguiu o processo.

Em suas razões, assevera que “
não existiu qualquer inércia do apelante apta a ensejar a prescrição intercorrente, tampouco o transcurso do lapso temporal para tanto
”.

Discorre que “
todas as diligências de tentativa de localização do executado foram feitas pelo apelante, até que a citação por AR se realizou a tempo e modo, retroagindo-se a citação à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC
”.

Defende que a ação de execução foi ajuizada no prazo legal, sendo que “
a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica (o processo ficou em arquivo provisório por período muito superior ao determinado pelo juízo) a declaração de prescrição do crédito tributário, nos termos da Súmula 106 do STJ
”.

Ainda, “
inexistindo intimação prévia, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo esta condição sine qua non para seu reconhecimento
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Tempestividade certificada (Id. 110289013).

Apelante isento do recolhimento do preparo.

Não há contrarrazões, consoante certidão nos autos (Id. 110289013).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.

Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Destaca-se que a sentença fora prolatada sob a vigência do CPC/15.

Eis o teor da sentença nos trechos que seguem:

“(...) A espécie registra inequívoca configuração da prescrição da execução e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

Com efeito, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC no 118/05, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenou a citação do executado, nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

(...)

Todavia, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgRg no REsp no 1.253.763-PR, referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com as disposições pertinentes do CPC acerca da retroação da citação à data da propositura da ação (art. 219, § 1o, correspondente ao atual art. 240, § 1o, do NCPC).

O STJ fixou a tese de que “a retroação da citação disposta no art. 219, § 1o, do CPC não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco”, exatamente a hipótese dos autos.

In casu, é certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

(...)

Contudo, nos termos do art. 240, § 2o, essa interrupção do prazo prescricional não retroage à distribuição da ação quando o autor (exequente) não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação.

(...)

No presente caso, a parte devedora foi citada somente depois de decorridos DEPOIS DE 06 (SEIS) anos da distribuição da ação, fato ocorrido única e exclusivamente em razão da inércia e ineficiência do impulsionamento do feito pelo credor, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução.

(...)

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito.

(...)

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente execução fiscal e por consequência, julgo extinto o presente feito de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgada, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”.

De início, em que pese na sentença tenha contido o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, pela fundamentação, indica ser

prescrição intercorrente, vejamos: “
certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor”, além disso, “a parte devedora foi citada e somente depois de decorridos DEPOIS DE 06 (SEIS) anos da distribuição da ação, fato ocorrido única e exclusivamente em razão da inércia e ineficiência do impulsionamento do feito pelo credor, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução
”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Município de Sorriso ajuizou execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização, representado pelas Certidões de Dívida Ativa nos 2247/2004, 787677/2006, 205729/2008, 228486/2008 (Id. 36202981, fls. 1 a 4), no valor total de R$ 1.303,80 (mil e trezentos e três reais e oitenta centavos).

O ajuizamento se deu em 9/4/2010 (Id. 36179480) e o despacho que ordenou a citação proferido no dia 13/4/2010 (Id. 36202984).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 10/8/2010, por Carta com Aviso de Recebimento – AR, que restou infrutífera pelo motivo “mudou-se”. Requerida a citação por oficial de justiça na data de 10/12/2010, foi deferida no dia 13/9/2011 (Id. 36202991, fls. 2).

A expedição do mandado de citação sobreveio em 17/4/2013, sendo cumprida e certificada a mudança de endereço da empresa executada pelo Oficial de Justiça em 8/5/2013 (Id. 36202993 – fls. 3).

O Município, a fim de encontrar novos endereços, peticionou por diligência via Sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, em 24/7/2013 (Id. 36202994), deferida no dia 21/11/2013 (Id. 36203952).

Entretanto, não foi cumprida, em razão da Resolução no 05/2014/TP, de 20/3/2014, que alterou a competência da Unidade Judiciária da Comarca de Sorriso, com a redistribuição dos processos, ocorrendo a suspensão da execução, de modo que somente retomou seu curso na data de 7/1/2015, quando determinou-se o cumprimento do despacho que deferiu a diligência em busca de endereço da executada (Id. 36203956).

Localizado novo endereço (Id. 36203956 – fls. 3), houve a efetiva citação da executada/apelada por Carta com Aviso de Recebimento em 23/3/2015 (Id. 36203958).

Após, em 2/9/2015, foi certificada a ausência de manifestação da apelada (Id. 36203959), de modo que foi requerida pela Fazenda Pública, data de 18/11/2015, penhora on-line (Id. 36203960).

Deferida a busca pelos Sistema
Bacenjud
e
Renajud
(Id. 36203962 – fls. 4), restou positiva a penhora de um veículo de propriedade da apelada (Id. 36203964). A executada foi intimada da penhora realizada e da abertura de prazo para oposição de embargos no dia 8/4/2016 (Id. 36203966), que decorreu sem manifestação.

Posteriormente, intimada para indicar a localização do veículo penhorado em 5/12/2016 (Id. 36204035), o prazo decorreu
in albis
.

Ato contínuo, na data de 25/7/2017, o Município requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada (Id. 36204039), sendo que, em 9/8/2019,
ex officio
, a execução foi extinta, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), “
tendo em vista que a higidez do título é matéria de ordem pública, não resta dúvida acerca da permissão deste julgador para conhecimento do ponto e atuação de ofício”, determinando-se a liberação de eventuais restrições
(Id. 36204046).

Contra essa sentença, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação em 2/9/2019 (Id. 36204047), o qual, à unanimidade, foi provido e reformada a sentença para o prosseguimento da execução. O acórdão transitou em julgado na data de 19/5/2021 (Id. 90224463) e restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.

Sentença reformada. Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 006743-11.2009.811.0040, relator Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, julgamento em 26/4/2021).

Em cumprimento ao acórdão, a execução prosseguiu e o Município pugnou por nova tentativa de penhora, apresentando CDA atualizada em 14/7/2021 (Id. 110289006).

Por fim, na data de 16/11/2021, foi proferida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ora objeto do apelo em exame.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes (Temas 567, 568, 569, 570 e 571):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [grifei]

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF).

A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Nessa arquitetura, a respeito das hipóteses em que se dará início o prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Depreendem-se dois elementos: (i) não localização do executado; ou, (ii) inexistência de bens penhoráveis.

Dessa forma, é consequência lógica que, com a citação da empresa executada por Carta com Aviso de Recebimento em 23/3/2015 (Id. 36203958), e penhora frutífera de veículo pelo Sistema
Renajud
(Id. 36203964), não há se opera a prescrição intercorrente.

Aliás, na incursão dos autos, não existem sequer indícios de inércia por parte da Fazenda Pública exequente, não podendo atribuir-lhe responsabilidade na paralisação do feito, em dicção ao disposto na Súmula 106/STJ.

A respeito:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – CITAÇÃO FRUTÍFERA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Não decorridos os prazos previstos no art. 40 da LEF deve a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

(N.U 0006445-96.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022)

Com efeito, ainda que se considere eventual arguição de prescrição da pretensão executiva na sentença combatida, com fundamento no artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, não ocorreu. Transcrevo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso, o despacho de citação foi proferido no dia 13/4/2010 (Id. 36202984),

portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, interrompida a prescrição, in casu, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que, consoante o suporte fático delineado pelo o Tribunal estadual, o município exequente foi intimado sobre a certidão do oficial de justiça informando a não localização do imóvel indicado à penhora, porquanto teria sido demolido para a construção de um estádio de futebol, tendo deixado transcorrer o lapso prescricional sem promover diligências úteis à satisfação do crédito tributário, visto que somente veio a renovar o pedido de realização da penhora no endereço já certificado como inexistente.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial estampado na Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no REsp n. 1.955.814/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022.)

Os créditos tributários representados pelas Certidões de Dívida Ativa nos 2247/2004, 787677/2006, 205729/2008, 228486/2008, foram constituídos em 15/12/2009 (Id’s 36202981, fls. 1 a 4), a execução fiscal ajuizada em 9/4/2010 (Id. 36179480), e logo depois proferido o despacho de citação no dia 13/4/2010 (Id. 36202984).

À guisa de conclusão, não se operou a prescrição da pretensão executiva (art. 174, I, CTN) nem houve inércia da Fazer Pública no curso da ação, conforme já delineado, o que afasta a aplicabilidade do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sorriso para reformar a sentença e afastar a prescrição, por consequência, determino o prosseguimento da execução fiscal. Sem fixação de honorários em primeiro grau.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022